Tribunal: STF
Processo: HC 100221
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - FUNDAMENTAÇÃO. Se, de 
   início, exige-se que toda decisão seja fundamentada, cabe reconhecer 
   que pronunciamento a reportar-se ao que assentado anteriormente 
   engloba as razões da óptica já externada.

HABEAS CORPUS - 
   UTILIDADE. Norteia toda e qualquer impetração o princípio da 
   utilidade. Evocada decisão do Supremo não mais subsistente, impõe-se
   concluir pelo desaparecimento da causa de pedir formalizada.